Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728252-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA CRISTINA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 38634153) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de R$ 27,08 e R$ 2.085,51 efetuadas em sua conta bancária, por falta de comprovação da alegada natureza impenhorável. Defende, em suma, a impenhorabilidade, pois os valores bloqueados têm natureza salarial. Requer a antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio. 2. Em princípio, a documentação apresentada pela agravante é suficiente para que se constate a natureza salarial da verba penhorada. Nota-se do extrato do mês de fev/22 (id 119141243 – autos principais) que o bloqueio incidiu na conta em que é depositado o salário dela (id 119141243 – autos principais). Com efeito, no dia 15/02/22, recebeu o crédito de R$ 3.200,00, lançado sob a denominação “remuneração/salário”, e, no dia 23/02/22, teve debitado o valor de R$ 27,08, sob a designação de bloqueio judicial. No dia 25/02/22, recebeu o montante de R$ 2.085,51, a título de remuneração/salário, também alvo de bloqueio judicial na mesma data. O contracheque e os extratos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 (id 127055231; 127055229 – autos principais) corroboram a conclusão de constrição de verba salarial. Observa-se do contracheque que os dados da contacorrente onde depositado o salário são os mesmos dos extratos, bem como a data de pagamento e o valor da verba coincidem com o depósito realizado - R$ 2,085.51, em 25/02/22. Ademais, os R$ 3.200,00, depositados em 15/02/22, coincidem com o valor do adiantamento do décimo terceiro salário. Trata-se, portanto, de penhora de verba salarial. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade na amplitude pretendida pelo agravante, qual seja, para além da relativização legal. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.“ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transformar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor. No caso, a remuneração da agravante, acima indicada, é inferior ao valor (cinco s.m.) que a Corte adota como referência para deferir a gratuidade de justiça. Assim, a penhora, mesmo parcial, irá comprometer a subsistência digna da agravante. 3. Defiro a liminar para obstar novos bloqueios na conta e a liberação ao agravado dos valores já bloqueados (R$ 27,08 e R$ 2.085,51), até o julgamento do presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator